Tribunal: TJDFT
Processo: 0712310-70.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face da decisão que declarou deserto o recurso da autora ante ausência de comprovação da situação de pobreza.
2. Alega que a deserção foi declarada sem a devida análise do pedido de assistência judiciária, o que vai de encontro aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Requer a concessão da gratuidade judiciária ou, não sendo esse o entendimento, de prazo para recolhimento do preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que declarou a deserção deixou de analisar o pedido de gratuidade judiciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução no 140, de 24/06/2015 da Defensoria Pública do DF estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos.
5. O recente estudo do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal, por meio da Nota Técnica CIJDF 11/2023, após pesquisa no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, concluiu pela sobreutilização do judiciário e propôs padrões mínimos para auxiliar a análise dos pedidos de gratuidade judiciária
6. No caso, a agravante foi devidamente intimada a comprovar o alegado estado de hipossuficiência (ID 66921449), todavia, não atendeu ao comando judicial. Ressalte-se que os documentos dos autos não indicam que a recorrente seja pobre no sentido legal.
7. A decisão agravada somente foi proferia após o transcurso do prazo da autora, o que afasta a tese de contrariedade aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV, da CF). Correta, pois, a decisão que declarou a deserção do recurso.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo desprovido. Decisão recorrida mantida. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV.